Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-55.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708373-55.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIA ONIVES DE MATOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE PENSÃO POR MORTE CUMULADA COM COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. COBERTURA DE EVENTUAIS PREJUÍZOS FINANCEIROS. RESPONSABILIDADE SUBISIDIÁRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA REPETITIVO No 936 DO STJ. CARGO OCUPADO PELO INSTITUIDOR DA PENSÃO. NORMAS VIGENTES À ÉPOCA. ARTÍFICE DE MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE VEÍCULOS. SUCESSÃO DE LEIS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. CARGO DE ANALISTA EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. EQUIPARAÇÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL (ART. 37, XII, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 57, § 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 840/2011). EXERCÍCIO DE FUNÇÃO SOB REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. MÍNIMO DE 40 HORAS. INCORPORAÇÃO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a pretensão revisional de pensão por morte por fundamento de paridade decorrente de aumentos salariais por reestruturação da carreira refere-se a obrigação de trato sucessivo, renovável mês a mês. A prescrição se limita às parcelas devidas há mais de 5 (cinco) anos, contados da data da propositura da ação. Incidência da Súmula no 85 do STJ. 2. Se o feito está pronto para julgamento imediato, em grau de recurso, cumpre reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, matéria que deveria ter sido arguida em contestação (Código de Processo Civil, art. 337, § 5o). 3. O Distrito Federal, responsável subsidiário para suprir eventual insuficiência de recursos da entidade pública de previdência, não possui legitimidade passiva nas ações referentes a litígios relacionados ao plano previdenciário, no caso, a revisão de benefício pretendida por pensionista contra o IPREV/DF. Aplicação, por analogia, do Tema Repetitivo no 936 do STJ. 4. Nos termos do art. 7o da Emenda à Constituição no 41/2003, é assegurada a paridade entre os proventos de aposentadoria e pensão em caso de modificação de remuneração dos servidores em atividade, inclusive em decorrência de transformação ou reclassificação do cargo ou função de referência. 5. O cargo ocupado pelo instituidor da pensão à época da aposentadoria (Artífice de Manutenção e Restauração de Veículos, criado pela Lei no 5.920/73), foi reestruturado pelas Leis Distritais no 51/89, 4.517/2010 e 5.190/13. A discriminação das atribuições e da natureza dos cargos, corresponde ao atual cargo de Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental, com base na lei vigente no art. 15, da Lei no 5.190/13. 6. Diante da diferença substancial entre atribuições do cargo exercido pelo de cujus, e o de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental (art. 13 da Lei no 5.190/13), não é possível o reconhecimento da paridade. Tal procedimento importaria em equiparação de cargos públicos diversos, procedimento vedado pelo art. 37, XII, da Constituição Federal e pelo art. 57, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011. 7. É ônus da prova do autor demonstrar que a função de confiança exercida pelo falecido no momento da aposentadoria (Encarregado de Equipe de Pintura - Código DAI -111.2) estava de fato submetida a regime de dedicação exclusiva, com jornada no mínimo de 40 (quarenta) horas semanais. O regime de dedicação exclusiva, fundamento da pretensão da autora, dependia, à época da iniciativa e do interesse da Administração Pública, a título coletivo ou individual, nos termos, dos arts. 1o, 3o, 6o, 7o e 20 do Decreto no 60.097/67, que regulamentou esse regime excepcional. 8. É ônus da prova da autora demonstrar que a função de confiança exercida pelo falecido no momento da aposentadoria (Encarregado de Equipe de Pintura - Código DAI -111.2) estava de fato submetida a regime de dedicação exclusiva, seja pelo cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, seja pela existência, ao menos, de prova de recebimento da gratificação correspondente. 9. Além dos requisitos acima, caberia à autora a comprovar também a incorporação da função de confiança que justificaria o recálculo pela jornada semanal de 40 (quarenta) horas. Ausentes requisitos do art. 180, da Lei no 1.711/52, vigente à época da aposentadoria (antigo regime jurídico dos servidores públicos civis da União), os pedidos revisionais devem ser julgados improcedentes. 10. Sentença reformada para afastar, parcialmente, a prescrição, e viabilizar o julgamento do mérito da causa, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC e excluir o Distrito Federal do polo passivo da demanda. 11. Ilegitimidade passiva do Distrito Federal reconhecida de ofício. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, defendendo que a turma julgadora deixou de observar o princípio da não surpresa, ao decidir a causa com base em fundamento jurídico nunca debatido ou suscitado nos autos; c) artigo 926 do Código de Processo Civil, salientando que para o deferimento da revisão de benefício previdenciário basta a demonstração do exercício do cargo comissionado por ocasião da aposentadoria, sendo que os demais requisitos exigidos pelo acórdão impugnado representam uma quebra do princípio da coerência, integridade e estabilidade do entendimento do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à alegada contrariedade ao artigo 10 do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos concluiu que: As omissões arguidas, que ensejariam nulidade do julgamento com base em fundamentos jurídicos não discutidos nos autos são, em síntese, os seguintes: 1) exercício do instituidor da pensão com relação ao de Técnico em Políticas Públicas e Gestão Governamental previsto na Lei Distrital no 5.190/13, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas, com remuneração variável de R$ 3.174,16 a 3.660,00 e não com aquele pretendido, de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Classe Primeira, Padrão V; 2), não demonstração da opção pelo regime de 40 (quarenta) horas semanais; 3) ausência de prova do exercício da função submetida ao regime de dedicação exclusiva, inclusive por meio do contracheque juntado aos autos; (ID 28530213); 4) ausência de demonstração dos requisitos para a incorporação da gratificação, previstos na Lei no 1.711/52 (antigo regime jurídico dos servidores públicos da União), vigente à época, que pressupõe o exercício, sem interrupção, nos cinco anos anteriores à aposentadoria ou exercício de cargos ou funções em um período de 10 (dez) anos, consecutivos ou não, conforme exigido pelo seu artigo 180. Quanto aos cargos referidos no item 1, a duração da jornada de 40 (quarenta) horas do item 2 e o regime de dedicação exclusiva do item 3 acima, que foram objeto de sucessão de diversas leis no tempo, desde o falecimento do instituidor, referentes ao pedido de equiparação de cargos para revisão de aposentadoria, observa-se, claramente, que todas essas questões foram expressamente mencionadas na petição inicial, na petição de ID 28530223 e nas razões recursais. Quanto à ausência de demonstração dos requisitos do item 4, relativos aos requisitos da incorporação da função comissionada até a aposentadoria do instituidor da pensão, verifica-se que tais fundamentos são imprescindíveis para o julgamento da lide, especialmente quando dizem respeito à insuficiência de prova da petição inicial (ID 28530213) sobre o exercício da função comissionada, em regime de dedicação exclusiva e com duração de 40 (quarenta) horas semanais. A toda evidência, só se provou que o cargo exercido pelo falecido, antes mesmo da vigência da Constituição Federal de 1988, estava submetido ao regime da Lei no 1.711/52, até porque era considerado cargo público federal. Nem é possível inferir dos autos por quanto tempo a função comissionada foi exercida, para que possa ser considerada, para fins de aposentadoria, pois somente o seu cargo originário, de Artífice de Manutenção e Restauração de Veículos, foi considerado para a aposentadoria. Naturalmente, porque o de cujus foi exonerado da função de Código DAI-111.2. Logo, a menção dos requisitos legais da incorporação dessa função exercida naquela época é imprescindível para o julgamento da lide. O que ocorreu é que o acórdão recorrido enfrentou, exaustivamente, as matérias relacionadas ao objeto da lide, com base em tudo o que constou dos autos, por meio de seu efeito devolutivo amplo e em profundidade. Houve, tão somente, a completa prestação jurisdicional, embora tenha sido contrária à pretensão da embargante (ID 31585235) (grifou-se). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, cumpre acrescentar que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, ao decidir que “toda a argumentação jurídica utilizada, com base em outros dispositivos de lei aplicáveis ao caso, não implica inovação ou ‘decisão surpresa’” (ID 31585235), de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A ARGUMENTO ESPECÍFICO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS NoS 283 E 284, AMBAS DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 5. Esta Corte possui o pacífico entendimento de que descabe falar em decisão surpresa quando o julgador, analisando os fatos, o pedido e a causa de pedir, bem ainda os documentos que instruem a demanda, aplica o posicionamento jurídico que considera adequado para a solução da lide (AgInt nos EDcl no AREsp 1.186.144/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe 11/6/2021). (...) 8. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1858738/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 18/3/2022). Tampouco merece prosseguir o apelo fundado na alegada contrariedade ao artigo 926 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem não se manifestou sobre a tese jurídica de que, para o deferimento da revisão de benefício previdenciário basta a demonstração do exercício do cargo comissionado por ocasião da aposentadoria, sendo que os demais requisitos exigidos pelo acórdão impugnado representam uma quebra do princípio da coerência, integridade e estabilidade do entendimento do TJDFT. Dessa forma, ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo” e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. (EDcl no AgInt no REsp 1862460/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Por fim, cumpre acrescentar que, seguindo remansosa jurisprudência da Corte Superior, não há contradição ao se afastar a alegada violação do artigo 1.022 do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do recurso por ausência de prequestionamento, porquanto é perfeitamente possível o julgado encontrar-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a questão à luz dos preceitos jurídicos desejados pela parte (AgInt no AgInt no AREsp 965092/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 22/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005